Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOBAR FRANCISCO DE PAULA, AILTON DE ALMEIDA, ALBANO FONSECA CORREA, ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO C SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, ANDRÉ PROENÇA DOS SANTOS, ANTONIO COSTA, ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, BENEDITO BISPO DOS SANTOS, CELSO FERREIRA ALVES, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DARCY MIGUEL AUGUSTO, DJALMA ALVES BEZERRA, EBER LIMA DE ARAUJO, EDISON BASTOS, ELIZEU FRANCISCO DE ARRUDA, EMANOEL MOREIRA CHAVES, EMMANOEL DIAS DE ASSUNÇÃO, FLORÊNCIO AUGUSTO, FLORIANO ALVES DIAS, GABRIEL GONÇALVES, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTI, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, HELIO DE MOURA, HUGO LAUTERJUNG, INACIO BORGES DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRAS, JAIME PIRES CALDAS, JANO VICENTE BARRETO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS DE ABREU E SILVA, JONAS FERREIRA, JORGE AUGUSTO BRAGA, JORGE DA SILVA, JORGE FERNANDES ATHIENZA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JORGE PINHEIRO, JOSE ALVES DE AZEVEDO, JUBDYVAN COSTA, LEANDRO REIS, LÍDIO SILVA FEITOSA, LUCIANO ZEFERINO, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, NELSON LAURINDO, OLIVEIRA THIMÓTHEO, OSWALDO FARIAS SALGADO, OSWALDO MACHADO GUIMARÃES, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, PAULO GOMES DE CAMPOS, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROBERTO RIBEIRO FERREIRA, ROGERIO DA SILVA FILHO, RUBEN ASSIS BONFIM, SEBASTIÃO ALVES, UBIRATAN MAXIMO SOARES, VICENTE MARTINS DE JESUS, VICTOR CUNHA, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALDOMIRO FERREIRA, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER PEREIRA COELHO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WANTUIL FRANCISCO CARNEIRO, WILSON HUGOLINO, WILSON LUCAS DOS SANTOS, DR JOÃO BATISTA SOUSA, WILSON ASSIS DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE SOUSA SUCESSOR: ROSANGELA NAZARIO COSTA DA SILVA, VALDECY COSTA BOMFIM, ROBSON JULIO COSTA BOMFIM, RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO, MARIA NASCIMENTO COELHO, SHIRLEI NASCIMENTO COELHO, WALTER PEREIRA COELHO FILHO, FATIMA NASCIMENTO COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De início, ante o conteúdo do ofício e decisão IDs 21218266/21218274, determino a retificação do presente precatório, a fim de substituir o até então credor WALDEMIRO FERREIRA pela credora LUZIA SANTOS FERREIRA (CPF: 522.772.167-04). Conforme item 3 do ofício ID 21218266, WALDOMIRO FERREIRA, marido de LUZIA SANTOS FERREIRA, "já havia falecido três anos antes do ajuizamento da ação". Retifique-se a autuação. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome de WALDEMIRO FERREIRA, o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se LUZIA SANTOS FERREIRA, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Diante da reserva de honorários contratuais estabelecida pelo juízo da execução, consoante ofício e decisão IDs 21218266/21218274, DEFIRO a expedição de alvarás de levantamento em favor do Dr. JOAO BATISTA DE SOUZA (OAB/DF 1.541) e da Dra. GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL (OAB/RJ 62.753), no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores caucionados em nome dos credores ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA COTTA SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, DJALMA ALVES BEZERRA e GETULIO DA COSTA RENZETTI, dividido em partes iguais entre os causídicos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se Dr. JOAO BATISTA DE SOUZA (OAB/DF 1.541) e Dra. GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL (OAB/RJ 62.753), por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JORGE DAVI DOS SANTOS e expediu o ofício e decisão IDs 21218266/21218274. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) JENIVALDO DAVI DOS SANTOS (CPF: 102.412.211-53) - QUINHÃO: 33,33%, IVONILDA DAVI DOS SANTOS (CPF: 646.338.881-53) - QUINHÃO 33,33%, ESPÓLIO DE IVONE DAVI DOS SANTOS (CPF: 120.670.321-00) - QUINHÃO 33,33% neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso, com exceção, no momento, do quinhão referente ao ESPÓLIO DE IVONE DAVI DOS SANTOS. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se JENIVALDO DAVI DOS SANTOS e IVONILDA DAVI DOS SANTOS, sucessor(es) do credor(a)(s) JORGE DAVI DOS SANTOS, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Quanto ao ESPÓLIO DE IVONE DAVI DOS SANTOS, seu quinhão também deverá ser (sobre)partilhado judicialmente ou extrajudicialmente e habilitado no juízo da execução, assim como foi feito em relação ao crédito original do credor falecido JORGE DAVI DOS SANTOS. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA COTTA SILVEIRA CUPIDO e expediu o ofício e decisão IDs 21218266/21218274. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) ADRIANA DIAS CUPIDO (CPF: 578.587.641-87) - QUINHÃO: 14,28%, CATIA REGINA DIAS CUPIDO (CPF: 620.445.911-20) - QUINHÃO 14,28%, DAMIÃO DIAS CUPIDO (CPF: 027.131.657-84) - QUINHÃO 14,28%, ERICA DIAS CUPIDO (CPF: 859.173.971-04) - QUINHÃO 14,28%, PATRICIA DIAS CUPIDO RODRIGUES (CPF: 009.056.411-16) - QUINHÃO 14,28%, ROBSON DIAS CUPIDO (CPF: 885.849.841-00) - QUINHÃO 14,28% e SANDRA DIAS CUPIDO LIMA (CPF: 380.696.281-20) - QUINHÃO 14,28% neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se ADRIANA DIAS CUPIDO, CATIA REGINA DIAS CUPIDO, DAMIÃO DIAS CUPIDO, ERICA DIAS CUPIDO, PATRICIA DIAS CUPIDO RODRIGUES, ROBSON DIAS CUPIDO e SANDRA DIAS CUPIDO LIMA, sucessor(es) do credor(a)(s) ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA COTTA SILVEIRA CUPIDO, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Vale destacar que, antes da liberação das quantias aos sucessores, deverá ser descontado o valor relativo ao destaque de honorários contratuais. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. O Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ solicitou, nos termos do Ofício n. 2159/2020/OF (ID 21240605), a transferência dos valores destinados ao credor falecido MARIO PEIXOTO DA SILVA no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial do Banco de Brasília, agência do Rio de Janeiro, localizado na Rua da Quitanda, 52 A - Centro, CEP: 20011-030, Rio de Janeiro/RJ, vinculada ao Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ e ao processo no 0041185-92.2014.8.19.0205. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, em resposta ao ofício ID 21240605, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Encaminhe-se o ofício para o e-mail: cgr01vfam@tjrj.jus.br. 6. Em resposta à comunicação ID 21305179, oficie-se ao juízo da execução informando que os valores retidos a título de imposto de renda relativos aos credores OSWALDO FARIAS SALGADO, SEBASTIÃO ALVES, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO e WALTER PEREIRA COELHO foram transferidos ao ente devedor. 7. Em resposta à comunicação ID 21334221, oficie-se ao juízo da execução informando que o crédito do credor DARCY MIGUEL AUGUSTO foi quitado no ano de 2011, conforme ata de audiência de ID 8248522 – Pág. 16/18 e alvará de ID 8248522 – Pág 39. 8. Em resposta à comunicação ID 21353685 e 21367141, oficie-se ao juízo da execução informando que esta Coordenadoria recebeu a requisição retificadora relativa à credora ITALIA DE MACEDO MARTINS e quitou a quantia devida neste precatório, conforme ID 8248577 - Pág. 12, 19/20 e 29/32 e ID 8248581 - Pág. 1/5 e 20/21. 9. Cumpram-se os itens 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da decisão ID 20792597. Publique-se. Intime-se o Distrito Federal. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios